Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-73.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705232-73.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ATUAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA, ABADIO RIBEIRO DA SILVA, LUCIANA MARTINS FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO CONHECIDO O PONTO RECURSAL ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO NÃO CONSUMADA. PRAZO QUINQUENAL. POSTURA DILIGENTE DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. Em que pese parte da apelação dispor acerca de prescrição “intercorrente”, a sentença declara a prescrição da pretensão de cobrança do contrato de abertura de crédito, em que sequer teria sido iniciada a fase executória. Nesse sentido, o recurso merece ser parcialmente conhecido, no capítulo em que o apelante impugna as razões contidas na decisão ora revista (pronunciamento da prescrição por conduta não diligente do credor). II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na análise da ocorrência (ou não) da prescrição da pretensão de cobrança de débito líquido constante em instrumento particular (contrato de abertura de crédito). III. No caso concreto, não se constata a prescrição da ação de cobrança, uma vez que se trata de prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. A demanda foi ajuizada em 10.03.2020, antes do termo final da prescrição em 17.05.2020, diante do vencimento do contrato de abertura de crédito em 17.05.2015. IV. Consoante o enunciado sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. V. Nesse sentido, não é razoável imputar ao demandante, que demonstrou postura ativa no decorrer do processo, o longo período despendido para localização e citação dos devedores, ora recorridos. VI. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido. Sentença desconstituída. Autos eletrônicos devolvidos ao e. Juízo originário para regular processamento. Os recorrentes alegam violação aos artigos 487, 492, 932, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e enunciado 106 da Súmula do STJ, defendendo a existência de julgamento extra petita, considerando que as razões do acórdão impugnado, embasada nos fundamentos apresentados pela parte recorrida, destoam dos argumentos elencados na sentença, em manifesta afronta à prova produzida nos autos e em ofensa ao princípio da dialeticidade. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ, do TJES e do TJDFT para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 61558564). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao apontado malferimento aos artigos 487, 492, 932, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a parte insurgente no tocante à exposta inobservância ao enunciado 106 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Ademais, também não merece ser admitido o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e REsp 2096191, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005